Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, que reconheceu o excesso de execução sobre valores correspondentes a juros moratórios, adotando como termo inicial a intimação para o pagamento no cumprimento de sentença, e não a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para modificar a decisão de ID 134368882 dos autos de origem, determinando que o agravante junte memória de cálculo atualizada, considerando juros de mora desde o trânsito em julgado, para posterior cobrança de eventuais diferenças constatadas.